Tribunal: STF
Processo: Rcl 60827
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta por Matheus Henrique de Barros contra decisão proferida pela 34ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (Processo 2038774-02.2022.8.26.0000), que não teria observado o decidido nos autos da ADI 5.941, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na primeira instância foi aforada ação de conhecimento versando sobre acidente de trânsito gravíssimo, o qual ocasionou a terrível morte da filha de Matheus, ora requerente/reclamante, provocada por Fábio Fernandes Filho, tendo sido julgada procedente e a sentença mantida pela Col. 34ª Câmara de Direito Privado do E. TJ/SP, que bem elevou a condenação de danos morais e honorários de advogado. 



    A seguir, na demanda de cumprimento de sentença, houve a alegação pontual de fraude à execução de coautoria de acionistas minoritários da bilionária Usina Santo Antônio S/A, vez que as ações então pertencentes ao autor do acidente e seu pai (condenado solidariamente) foram integralizadas na empresa FF2, que serviu de palco e maquiagem à fraude. Contudo, o MM. Juiz de Direito de 1º grau, reforçando a atividade executiva, deferiu a apreensão dos passaportes de todos os devedores originários: (…).



    Ocorre que o executado Fabio Fernandes Filho impetrou habeas corpus cível, tendo sido concedida a ordem, mantida em agravo interno, que violou frontalmente a autoridade deste Pretório Excelso na Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n.º 5491: (…).



    Com a devida vênia, houve violação à autoridade da decisão deste Egrégio STF, Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 5.941, que tem efeito erga omnes.



    No julgamento precitado, quanto à ADI n.º 5.941, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o STF, nos termos do voto do Min. Relator Luiz Fux, proclamou que é ‘constitucional dispositivo do Código de Processo Civil (CPC) que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, como a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de PASSAPORTE, a suspensão do direito de dirigir e a proibição de participação em concurso e licitação pública’. Esse precedente dá total respaldo à respeitável decisão do Juiz de 1º grau, que apreendeu os passaportes, equivocado o HC. 



    (…). Pois bem, o fato de o E. Supremo Tribunal Federal, STF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n.º 5.941/DF, já ter declarado, em sede de controle concentrado, a constitucionalidade do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial como, por exemplo, a APREENSÃO DE PASSAPORTE, deve prevalecer, no caso concreto, prestigiando a decisão do juiz de piso, mesmo que o STJ tenha afetado aos sistema de recurso repetitivo tese semelhante. 



    A medida adotada no bojo do HC precitado para cassar a respeitável decisão de 1º grau que havia deferido a apreensão/suspensão dos passaportes adotou o Tema n.º 1137 do STJ, afeto aos recursos repetitivos, que determinou ‘a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1037, II, do CPC/2015’. Ocorre que, no caso dos autos, pouco importa, ao contrário do quanto dito no HC, que o julgamento dos casos repetitivos resida em esfera diversa sobre a matéria do STF, conquanto poderá estabelecer critérios diversos sobre o tema. 



    No caso dos autos, é indiscutivelmente certo que a decisão de fls. 101/103, ora proferida no bojo do Agravo Interno no Habeas Corpus Cível n.º 2038774-02.2022.8.26.0000/50000, tramitando originariamente no TJ/SP, violou a autoridade deste Egrégio Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 5.941, que tem efeitos erga omnes e vinculante.”



    Requer, ao final, que “seja o pedido julgado totalmente PROCEDENTE a final, a fim de que a autoridade das decisões deste E. STF seja totalmente reestabelecida ou ainda para seja determinada, de forma DISCRICIONÁRIA, a MEDIDA MAIS ADEQUADA à OBSERVÂNCIA DA JURISDIÇÃO deste Pretório Excelso, nos termos do inc. III, do art. 161, também do Regimento Interno do STF, ratificando-se o parágrafo único, art. 162, do mesmo estatuto, a fim de que a Turma determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente, sendo que o rel. poderá julgar a reclamação monocraticamente quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal (que é exatamente o caso destes autos).”



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita requerida, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 06/07/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O parâmetro de controle suscitado é o decidido na ADI 5.941, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 9/2/2023, DJe de 28/4/2023, no qual se discutiu, conforme resumiu o Relator, “se os dispositivos normativos apontados pelo requerente em sua inicial ampliam, de forma excessiva, a discricionariedade judicial, sujeitando as partes do processo a embaraços irrazoáveis na sua liberdade e autonomia”. O dispositivo do CPC impugnado, no que interessa, foi o seguinte:



    “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...]



    IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;



    [...]



    Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.



    [...]



    Art. 380. Incumbe ao terceiro, em relação a qualquer causa: [...]



    Parágrafo único. Poderá o juiz, em caso de descumprimento, determinar, além da imposição de multa, outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias.



    [...]



    Art. 403. Se o terceiro, sem justo motivo, se recusar a efetuar a exibição, o juiz ordenar-lhe-á que proceda ao respectivo depósito em cartório ou em outro lugar designado, no prazo de 5 (cinco) dias, impondo ao requerente que o ressarça pelas despesas que tiver.



    Parágrafo único. Se o terceiro descumprir a ordem, o juiz expedirá mandado de apreensão, requisitando, se necessário, força policial, sem prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência, pagamento de multa e outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar a efetivação da decisão.



    [...]



    Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.



    § 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.



    [...]



    Art. 773. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias ao cumprimento da ordem de entrega de documentos e dados.”



     Naquela assentada, esta CORTE julgou improcedente a Ação Direta, assinalando que:



    “10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. [...]



    12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. [...]



    14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios.



    15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional.”



    Na ocasião, consignei em meu voto que não se pode é vedar, a priori, a utilização, pela autoridade judiciária, de algum meio indireto de coerção atípico, sob a alegação de que é abstratamente inconstitucional. O novo Código de Processo Civil, ao ampliar as hipóteses em que o magistrado pode promover a efetividade das decisões por meio de medidas atípicas pretendeu solucionar a demora no cumprimento das decisões judiciais e a ineficiência das execuções provocadas por condutas renitentes contrárias ao direito, à boa-fé e aos deveres de cooperação das partes no processo. Desse modo, é o contexto fático dos autos que vai nortear o julgador na escolha na medida coercitiva mais adequada e apta a incentivar o cumprimento da obrigação pelo devedor e que, por óbvio, as medidas restritivas não alcançam aqueles absolutamente desprovidos de meios de cumprir a obrigação, mas apenas os que se valem de subterfúgios, ocultando patrimônio, para se furtar a solver o débito.



     No caso concreto, o Tribunal Reclamado, ao apreciar o Habeas Corpus, deferiu a ordem “de forma a autorizar o desbloqueio do passaporte do paciente”.



    Interposto agravo interno, pela parte ora Reclamante, o TJSP determinou a suspensão dos autos originários, até o julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do REsp. 1.955.539 e do REsp. 1.955.574, nos quais, em Regime de Recursos Repetitivos, foi determinado o sobrestamento de todos os processos que tenham como objeto a tese “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos’ (Tema nº 1137), e determinou ‘a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1037, II, do CPC/2015”, conforme de infere do seguinte trecho da decisão (eDoc. 2, fls. 51-53):



    “Como bem pontuado na decisão monocrática de fls. 29/30 destes autos, de lavra da então Relatora Ligia Araújo Bisogni, o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ afetou o REsp. nº 1.955.539/SP1 e o REsp. nº 1.955.574/SP2 ao rito do artigo 1.036 do atual Código de Processo Civil (regime dos Recursos Repetitivos), fixando como tese afetada ‘Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos’ (Tema nº 1137), e determinou ‘a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1037, II, do CPC/2015’, matéria que coincide com a do objeto do presente agravo interno, recurso este interposto contra a decisão monocrática proferida pela eminente Relatora Ligia Araújo Bisogni que, no Habeas Corpus de nº 2038774-02.2022.8.26.0000, concedeu a ordem, ‘de forma a autorizar o desbloqueio do passaporte do paciente’, ora agravado. 



    Cumpre observar que não há, até o momento, decisão do C. STJ desafetando os referidos recursos especiais e revogando a ordem de suspensão de casos correlatos em âmbito nacional 



    Além disso, o fato de o C. Supremo Tribunal Federal - STF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº 5491 , já ter declarado, em sede de controle concentrado, a constitucionalidade do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial como, por exemplo, a apreensão de passaporte , não prejudica necessariamente o julgamento dos casos repetitivos pelo C. STJ que, em esfera de cognição diversa sobre a matéria, poderá estabelecer os critérios em que excepcionalmente são admitidas essas medidas atípicas. 



    Por fim, registre-se que, não obstante o DD. Ministro Marco Buzzi, Relator dos Recursos Especiais paradigmas tenha neles assentado que ‘A aludida suspensão, vale ressaltar, não inviabiliza ao julgador originário que aprecie as pretensões consideradas urgentes, principalmente na hipótese de possível perecimento do direito’, não se vislumbra, por ora, in casu, a possibilidade de tal risco a ensejar, de forma imediata, o provimento jurisdicional pretendido. 



    Por tais razões, fica mantida a decisão monocrática de fls. 29/30 destes autos a qual suspendeu o julgamento do mérito do corrente agravo interno até ulterior decisão do C. STJ, tornando conclusos oportunamente para apreciação.”



    Desse modo, considerando que o processo de origem encontra-se sobrestado aguardando o julgamento dos casos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, não se pode concluir que há ofensa ao precedente apontado como violado. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que é incabível Reclamação contra decisão que determina o sobrestamento dos autos para aguardar julgamento de recurso paradigma. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. TEMAS 264 E 265 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral (Rcl 27.372 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018), uma vez que existe rito específico para tal finalidade, conforme se extrai do art. 1.037 do CPC. 2. Ato reclamado alinhado com determinada corrente desta CORTE, a qual entende não ter havido a superação do sobrestamento dos Temas 264 e 265 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia. Nesse sentido: Rcl 41.959 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020); Rcl 41.031 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 28/4/2021); Rcl 49.464 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/9/2021); Rcl 48.569 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/9/2021); Rcl 45.513 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 18/2/2021); e Rcl 45.515 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 8/3/2021). 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 46.123-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/02/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente